Tribunal: TJES
Processo: 5001446-09.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-09.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JANDIRA SOARES CORDEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado no ID nº 5691590, em que a parte impugnante/executada sustenta, inicialmente, a nulidade do cumprimento de sentença, por não ter sido apresentado cálculo pela parte exequente. Sustenta que o prazo para pagamento voluntário não se inicia com o trânsito em julgado da lide, devendo a executada ser intimada para pagamento voluntário, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Sustentou, por fim, que a liminar fora cumprida dentro do prazo concedido, e no caso do Juízo assim não entender, deverá ser considerado como termo inicial a data de 17/09/2018 e não do dia 12/09/2018 como sustenta a exequente, eis que a executada tomou conhecimento da decisão apenas em 12/09/2018, havendo cinco dias para cumprimento da ordem judicial.

Em sede de sentença: DEU PARCIAL PROVIMENTO para fins de adequar o valor exequendo a título de astreintes para o importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1476749) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, quanto a alegação da parte executada, ora requerente, de cumprimento da tutela de urgência dentro do prazo concedido, entendo não merece prosperar. Isso porque, conforme se verifica da decisão de ID nº 1335055, fora concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte suplicada fornecesse e realizasse o exame denominado ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA na demandante. Conforme alegado pela própria executada, esta fora cientificada em 12/09/2018 acerca da decisão liminar, tendo o procedimento sido realizado em 02/10/2018, sendo, portanto, incontroverso que a tutela fora cumprida após o prazo estabelecido. A parte demandada fora intimada em 12/09/2018 para cumprimento da liminar, sendo que o procedimento pugnado somente fora realizado em 02/10/2018. Todavia, insta consignar que fora concedido o prazo de 05 dias para cumprimento, o qual findou-se em 17/09/2018.

Ademais, em que pese a executada sustentar que o atraso na marcação do procedimento se deu por culpa exclusiva da parte exequente, verifico que não consta dos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação.

Assim, conforme demonstrado em sede de sentença, a ausência de cumprimento no período de 18/09/2018 a 02/10/2018, faz justo a condenação ao montante de R$ 7.500,00.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5001446-09.2018.8.08.0006

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA:
JANDIRA SOARES CORDEIRO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no processo movido por JANDIRA SOARES CORDEIRO.

A recorrente alega o seguinte:

“ IV. DA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CÁLCULOS Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, cabe a Recorrente arguir a nulidade do Cumprimento de Sentença apresentado pela Recorrida, visto que não trouxe aos autos os cálculos da Execução. De acordo com artigo 524, do CPC: “O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter(...)”. No entanto, em seu Cumprimento de Sentença, a Recorrida requer a fixação de honorários na Execução e a incidência de multa por decurso de prazo do pagamento voluntário, sem trazer aos autos, os cálculos dos valores reais que estão sendo executados. (...) Inicialmente a Recorrida requer o pagamento da multa imposta por suposto descumprimento da liminar, com a incidência de 10% sobre o valor, em razão do decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação. Ocorre que, ao contrário dos argumentos trazidos no Cumprimento de Sentença, o prazo para pagamento voluntário da condenação não se inicia com o0 trânsito em julgado da condenação, mas sim, com a intimação da parte Recorrente para efetuar o pagamento. Isso porque, de acordo com o previsto no artigo 523 do CPC, o devedor deverá ser intimado para que se inicie a contagem dos 15 dias para pagamento voluntário da dívida. Somente após o decurso do interstício de 15 dias, sem o pagamento da condenação, é que será aplicada a multa de 10%. Destaca-se ainda que o referido artigo prevê que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do Recorrida, quando se inicia os prazos do Executado. Além disso, o STJ, quando do julgamento do REsp 1.708.348, já firmou entendimento de que o prazo para pagamento voluntário do débito deve ser contado em dias úteis, e não em dias corridos, como faz crer a Recorrida. Assim, deve ser afastada a pretensão da Recorrida, no que diz respeito a incidência de multa de 10% sobre o valor executado. (...) Caso Vossa Excelência não acolha os argumentos trazidos nesta Impugnação, o que se admite apenas por argumentar, cabe a esta Recorrente impugnar os valores apresentados pela Recorrida. Isso porque, a Recorrida informa que a Recorrente teve ciência da decisão liminar no dia 12/09/2018, no entanto, seu cumprimento efetivo somente ocorreu em 02/10/2018, quando o exame foi realizado. Por esta razão, está executando 21 dias-multa, no valor de R$ 500,00 cada, totalizando R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Ocorre que, a Recorrida não está considerando o prazo concedido para que a liminar fosse cumprida. Assim, analisando a decisão liminar e a sentença, que tornou a liminar definitiva e majorou a multa imposta, verifica-se que a Recorrente tinha 05 dias para cumprimento da medida. Deste modo, considerando que a ciência da liminar ocorreu em 12/09/2018, o prazo para cumprimento findou em 16/09/2018”.

Observa-se que a pretensão recursal versa sobre insatisfação em relação a ato decisório proferido em sede de cumprimento de sentença.

Vejamos:

“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado no ID nº 5691590, em que a parte impugnante/executada sustenta, inicialmente, a nulidade do cumprimento de sentença, por não ter sido apresentado cálculo pela parte exequente. Sustenta que o prazo para pagamento voluntário não se inicia com o trânsito em julgado da lide, devendo a executada ser intimada para pagamento voluntário, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa prevista no art. 523, §1º do CPC. Sustentou, por fim, que a liminar fora cumprida dentro do prazo concedido, e no caso do Juízo assim não entender, deverá ser considerado como termo inicial a data de 17/09/2018 e não do dia 12/09/2018 como sustenta a exequente, eis que a executada tomou conhecimento da decisão apenas em 12/09/2018, havendo cinco dias para cumprimento da ordem judicial. Devidamente intimada, a parte exequente nada manifestou. Sabe-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, em sede de Juizado Especial Cível, pode versar sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;
b) manifesto excesso de execução
; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença (v. alíleas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Inicialmente, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença por falta de cálculo, uma vez que a parte exequente pugnou apenas pelo pagamento da multa imposta em caso de descumprimento da tutela de urgência, sendo desnecessária a planilha de atualização do débito. Isso porque, conforme se observa da petição de ID nº 5186266, a parte exequente pleiteou a execução de 21 dias-multa, indicando em seu petitório o valor de R$ 10.500,00, obtido através de simples multiplicação, conforme indicado pela demandante. Outrossim, observa-se que a parte executada afirma que há excesso de execução, não concordando com a aplicação da multa de 10% do art. 523, §1º, primeira parte, do CPC, sob o argumento de que a aplicação da multa não se dá de forma automática, e sim após a regular intimação do devedor para o pagamento voluntário da condenação. E que pesem as alegações apresentadas, entendo que tal argumento não merece acolhida diante do estabelecido em sentença de ID nº 1760375. Isso porque, conforme se observa da parte final da sentença declaratória/condenatória suso mencionada, fora consignado por este Juízo que, assim que ocorresse o trânsito em julgado, a parte requerida já estaria devidamente intimada para cumprimento voluntário da sentença. Faz-se importante registrar que, ao contrário do alegado pela parte executada, a incidência da multa não se deu de forma automática, tendo em vista que foi previsto em sentença, de forma clara e expressa que, o prazo para pagamento voluntário da condenação se daria após o trânsito em julgado, valendo a intimação da sentença como cientificação sobre o dever do devedor quitar a sua obrigação e o seu referido prazo para implemento. A validade da intimação é reconhecida com base nos termos do inciso III do art. 52 da Lei 9099/95 que prevê que “
a intimação da sentença será feita sempre na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra o seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V)
”, hipótese esta dos autos, e portanto, não havendo que se falar em inaplicabilidade da penalidade da multa prevista no art. 523, §1º do CPC. Ademais, registra-se que a indicação de que a intimação do devedor para promover o pagamento do débito é a disposta em sentença além de ser autorizada pelo art. 52, V da Lei 9.099/95, se dá em observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, especialmente o da celeridade processual, da informalidade e simplicidade, visto que tal determinação tem como fito a demonstração ao vencido que é muito mais fácil e menos oneroso o cumprimento espontâneo da sentença do que arcar com as consequências advindas da execução forçada. Por fim, importante salientar que, embora conste no art. 523, caput, do CPC, que "o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente", o art. 52, caput, da Lei 9.099/95 prevê que a aplicação do CPC em fase de executiva se dá de forma subsidiaria,e ainda, colhe-se do Enunciado 161 do FONAJE que: “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação aos Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2.o da Lei 9.099/95”
. Todavia, tal discussão não guarda qualquer relação com os presentes autos, eis que a parte exequente jamais pleiteou a aplicação de referida multa, sendo apenas executado as astreintes decorrentes do descumprimento do pleito liminar. Quanto a alegação da parte executada de cumprimento da tutela de urgência dentro do prazo concedido, entendo não merece prosperar. Isso porque, conforme se verifica da decisão de ID nº 1335055, fora concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte suplicada fornecesse e realizasse o exame denominado
ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA
na demandante. Conforme alegado pela própria executada, esta fora cientificada em 12/09/2018 acerca da decisão liminar, tendo o procedimento sido realizado em 02/10/2018, sendo, portanto, incontroverso que a tutela fora cumprida após o prazo estabelecido. Todavia, tenho que a impugnação merece parcial acolhimento para o fim de adequar as astreintes impostas. Explico. A parte demandada fora intimada em 12/09/2018 para cumprimento da liminar, sendo que o procedimento pugnado somente fora realizado em 02/10/2018. Todavia, insta consignar que fora concedido o prazo de 05 dias para cumprimento, o qual findou-se em 17/09/2018. Ademais, em que pese a executada sustentar que o atraso na marcação do procedimento se deu por culpa exclusiva da parte exequente, verifico que não consta dos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação. Assim, as astreintes impostas em decisão liminar e majoradas na sentença proferida, devem incidir no período de 18/09/2018 a 02/10/2018, o que perfaz o montante de R$ 7.500,00. Face ao exposto,
CONHEÇO
da Impugnação apresentada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fins de adequar o valor exequendo a título de astreintes para o importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
.
Intimem-se. Transitada esta em julgado, intimem-se as partes para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, se desejam a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência, devendo a Serventia se atentar que o valor de R$ 7.500,00 deverá ser levantado em favor da parte exequente e o saldo remanescente do depósito de ID nº 5691591 em favor da executada. Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF do mesmo. Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta. Ficam desde já cientes as partes beneficiárias, que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas. Prestada a informação pelas partes, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão. Cumpridas as diligências supra, e não havendo requerimentos no prazo de 05 (cinco) dias, façam-me conclusos para a extinção da fase executiva. Em caso de interposição de Recurso Inominado, certifique-se quanto a tempestividade e o preparo recursal (caso não haja pedido de assistência judiciária gratuita). Após, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Por fim, havendo ou não a apresentação de contrarrazões,
remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de conclusão,
em conformidade a orientação do CNJ, constante do Manual de Procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis. Devolvido os autos pela Turma Recursal, CUMPRA-SE, no que couber, as disposições já contidas na presente, independente de nova conclusão, ficando dispensada a conclusão para esta Magistrada obter ciência da descida dos autos”.

Merece ser mantida na integralidade a sentença, haja vista que não há possibilidade de afastamento da responsabilidade da parte recorrente, pelos eventos descritos na exordial e muito bem tratados em sede de sentença. Além disso, a insurgência, em parte, deve-se a comando sentencial sepultado pela coisa julgada.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *